Tribunal: STF
Processo: ARE 1437631
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na parte que manteve sentença que afastou a incidência de contribuição previdenciária devida pelo empregador sobre verbas recebidas pelo empregado decorrentes de acordo trabalhista, sob o fundamento de terem natureza indenizatória. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (eDOC 24, p. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL - CITADO O RÉU - DESISTÊNCIA DA AÇÃO- NECESSIDADE DE CONSENSO ENTRE AS PARTES - ABONO SALARIAL - NÃO CONSTANDO EM SENTENÇA TRABALHISTA COMO VERBA INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO



    I - Após a citação do réu, a desistência da ação somente pode ser operada com a anuência deste.



    II - Não anuindo a administração ao pedido de desistência da ação para aderir a parcelamento, em razão de descumprimento das condições impostas pela Lei 11.941/2009, não cabe homologação judicial à revelia da parte contrária.



    III - Alega a Fazenda Pública que foi atribuído natureza indenizatória ao abono salarial, quando na verdade é base cálculo de contribuição previdenciária.



    IV - Não restou provado que foi dado natureza indenizatória ao abono salarial, já que não consta dentre as verbas indenizatórias constantes nos documentos e acordos trabalhistas juntados aos autos.



    V - Agravos legais improvidos.”



     



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 97, 103-A, 195, I, a, e § 5º, e 201, § 4º e § 11, da Constituição Federal, para, ao final, requerer “(...) o provimento da pretensão recursal perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, de modo a reconhecer-se a preliminar, anulando o V. Acórdão recorrido, ou, no mérito, para reformá-lo, reconhecendo a incidência de contribuição nas verbas questionadas.” (eDOC 36, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”



    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 



    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie para definir a natureza e a habitualidade do ganho.



    Observe-se, por oportuno, que esse entendimento foi sedimentando no julgamento do Tema 1.100 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o ARE 1.260.750, e teve tese aprovada com o seguinte teor:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente